Tribunal: TJSP
Processo: 0001699-54.2020.8.26.0154
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Mauricio Valala
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000382545
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0001699-54.2020.8.26.0154, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é agravante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado MARCELO
SEBASTIÃO ALVES EVANGELISTA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente) e JUSCELINO BATISTA.
São Paulo, 29 de maio de 2020.
MAURICIO VALALA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001699-54.2020.8.26.0154 -Voto no
2
Voto no 18.419 (1)
Agravante: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravado: MARCELO SEBASTIÃO ALVES EVENGELISTA
Origem: Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal
DEECRIM UR8 São José do Rio Preto
Magistrado: Evandro Pelarin
É agravo de execução penal tirado pelo Ministério
Público do Estado de São Paulo, em face de r. decisão de fls. 19/23, do r. Juízo
do Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM UR8 São José
do Rio Preto, que deferiu pedido do agravado de progressão ao regime aberto.
Sustenta, o recorrente, que o r. juízo deferiu o pleito
sem verificar o cumprimento da pena de multa, condição que apregoa ser exigida
para fins de progressão, a partir da interpretação do artigo 114, inciso II, da LEP e
conforme entendimento atual do Supremo Tribunal Federal no “Ag.Reg. na
progressão de regime da execução no 12-DF”. Pede, assim, que seja apurada a
capacidade econômica do sentenciado em adimplir a multa, condicionando-se a
concessão do benefício ao pagamento da sanção (fls. 01/15).
O recurso foi regularmente processado, tendo, o d.
magistrado, mantido a r. decisão agravada.
A Ilustrada Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento do agravo (fls. 47/56).
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
O agravado foi condenado às penas de 06 anos e 10
meses de reclusão e multa, pela prática dos crimes de tráfico de drogas e furto,
com o término de cumprimento de pena previsto para 31.07.2021 (fls. 16/8).
O douto magistrado a quo deferiu a progressão ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001699-54.2020.8.26.0154 -Voto no
3
regime aberto, por entender presentes os requisitos objetivo e subjetivo, com o
que não se conforma o Ministério Público, ao argumento de que imperiosa a
satisfação da multa, para que o sentenciado progrida de regime.
Sem razão, entanto.
Com efeito, o artigo 112 da Lei de Execução Penal é
hialino ao estabelecer que, para a concessão do benefício em foco, necessário o
cumprimento do lapso temporal e o bom comportamento carcerário, não se
exigindo o adimplemento da pena de multa, descabendo ao intérprete criar o que
a norma legal não o fez.
Saliente-se que o precedente trazido para lastrear o
pedido (entendimento do Supremo Tribunal Federal externado nos autos do Ag.
Reg. na progressão de regime da EP no 12-DF), não se aplica a hipótese dos
autos, pois, a par de não ter efeito vinculante, diz respeito a caso específico a
envolver crimes praticados contra a Administração Pública, que não guarda
qualquer relação com os delitos aqui tratados.
Anote-se, além do mais, que o próprio precedente
mencionado pelo “Parquet” excepciona a exigência de pagamento da multa,
quando o sentenciado não possua condição econômica de fazê-lo, o que parece
ser o caso dos autos, uma vez que se encontra assistido pela Defensoria Pública
o agravado (fls. 29/38).
Nesse sentir, os julgados desta Corte de Justiça:
“AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL - RECURSO MINISTERIAL
INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO QUE CONCEDEU A
PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL - ALEGAÇÃO DE QUE
O INADIMPLEMENTO DA PENA DE MULTA OBSTA A
CONCESSÃO DO BENEFÍCIO - ENTENDIMENTO DO STF -
NÃO APLICABILIDADE - SENTENCIADO HIPOSSUFICIENTE -
RECURSO
MINISTERIAL
NÃO
PROVIDO.”
(Agravo
no
0000564-07.2020.8.26.0154, 15a Câmara de Direito Criminal, Rel.
Des. Willian Campos, j. 27.04.2020);

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001699-54.2020.8.26.0154 -Voto no
4
“Agravo em Execução Penal
Progressão de regime

Reconhecimento- Requisitos objetivo e subjetivo preenchidos
Exegese do artigo 112, da Lei 7.210/84 Recolhimento da pena
de multa que não se mostra imprescindível para concessão da
benesse Precedentes Decisão mantida Agravo desprovido.”
(Agravo no 0000649-90.2020.8.26.0154, 5a Câmara de Direito
Criminal, Rela. Desa. Claudia Fonseca Fanucchi, DJe 22.04.2020).
“Agravo em execução penal - Ministério Público - Progressão ao
regime aberto - O pagamento da pena de multa é requisito à
progressão de regime apenas nos delitos praticados contra a
Administração
Pública
-
Impossibilidade
econômica
de
pagamento pelo sentenciado, condenado pela prática dos delitos
de estelionato e de uso de documento falso - Pena de multa a ser
adimplida pelo condenado após a progressão do regime aberto -
Precedentes do STF e desta Corte de Justiça - Recurso de
agravo
em
execução
desprovido.”
(Agravo
no
0000581-43.2020.8.26.0154, 3a Câmara de Direito Criminal, Rel.
Des. Cesar Augusto Andrade de Castro, j. 22.04.2020).
Logo, sendo o inadimplemento da pena de multa o
único óbice apontado pelo Ministério Público à progressão de regime deferida ao
sentenciado, de ser mantida a r. decisão hostilizada.
Destarte, nega-se provimento ao agravo.
MAURICIO VALALA
Relator